Tribunal: STF
Processo: RHC 123473
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Lei processual penal militar. Especialidade. 3. Interrogatório. Momento da realização. 4. Prevalece a norma processual penal militar diante do regramento comum, alterado pela Lei 11.719/2008, haja vista a previsão expressa existente na norma castrense. Precedentes. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.